Tribunal: TJPA
Processo: 0005354-44.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005354-44.2016.8.14.0401

APELANTE: EVENILSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO Nº 0005354-44.2016.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM (8ª Vara Criminal)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EVENILSON PEREIRA DA SILVA

ADVOGADOS: NAYARA CAMPOS FONSECA e OUTROS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO CRIME. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE, COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE

PENA-BASE. QUANTUM. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
RECURSO IMPROVIDO
.

1.
Constatando-se que o magistrado singular se manifestou expressamente sobre as teses sustentadas pela defesa em sede de alegações finais, expondo, de forma fundamentada as circunstâncias do caso concreto com base nas provas constantes dos autos, não há que se falar em nulidade da sentença por ofensa a regra esculpida no art. 93, IX da Carta Magna. Prefacial rejeitada.

2. Restando comprovada pelas provas constantes do caderno processual a efetiva participação do réu no crime de estelionato, tal como descrito peça acusatória, resta inviabilizado o pedido de absolvição, consubstanciado na singela e isolada negativa de autoria.

3.
De igual modo, não há que se falar em participação de menor importância, uma vez comprovada que a atuação do réu foi fundamental para a consecução do crime.

4. Inviável a redução da pena-base para o mínimo legal, diante da escorreita e idônea fundamentação do vetor reputado desfavorável o réu. Ademais, o patamar aplicado se mostra consentâneo co
m os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impossibilitando,
assim, o acolhimento do pedido de abrandamento do
quantum
da reprimenda para dito patamar. Precedente sumular
.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, REJEITANDO A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 31ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias três e catorze do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 14 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

EVENILSON PEREIRA DA SILVA
, por meio de sua defesa técnica interpôs o recurso em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática delitiva descrita no art. 171
caput
, do Código Penal, aplicando a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, sendo a reprimenda corporal substituída por uma restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade cumulada com prestação pecuniária no valor de 20 (vinte) salários mínimo.

Narra a exordial acusatória que, no dia 19/08/2015, a vítima Janaína Jussara da Silva Braga compareceu à delegacia de polícia especializada para registrar o golpe realizado pelo apelante, tendo relatado que, no dia de seu aniversário, em conversa com seu irmão Luiz Carlos da Silva Braga e um amigo Antônio Correa de Sousa, soube que este conhecia uma pessoa que trabalhava no Banco Central e que poderia reproduzir notas de dinheiro, desde que fosse investida uma determinada importância, tendo referido amigo afirmado ainda para a vítima que já havia presenciado uma demonstração desta reprodução, assegurando que o procedimento era um investimento seguro e realizado por um homem conhecido como Doutor, também chamado de Wesley.

Prossegue informando que, no dia 07/08/2015, a vítima sacou a quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e entregou para seu irmão e Antônio Correa, os quais se encontraram, no dia 08/08/2015, com dois homens, conhecidos como Doutor e Silva, no Hotel Princesa Louçã.

Segundo a denúncia, Antônio Correa e Luiz Carlos da Silva Braga foram orientados a levar, além do dinheiro, uma caixa térmica de 58 litros, e assim o fizeram, sendo que, chegando ao hotel, dirigiram-se ao apartamento 1017 e foram recebidos por Silva, sendo que somente Antônio Correa poderia adentrar no local onde o procedimento seria realizado, o irmão da vítima teve que aguardar na antessala.

A denúncia ressalta que Luiz Carlos declarou que, durante a realização do procedimento teve que sair, na companhia de Silva, para comprar outra caixa térmica de 60 litros e, ao retornar ao hotel, poucos minutos depois, o processo foi encerrado. Informou, também, que recebeu uma mala preta e uma das caixas térmicas lacradas com fita adesiva e foi orientado a abri-las somente após 20 horas, quando eles se encontrariam uma segunda vez e seria finalizado o processo de reprodução de dinheiro.

Ocorre que, no dia 14/08/2015, após alguns contatos telefônicos e um encontro marcado com Silva para finalizar o processo da produção de dinheiro, Silva não compareceu, então, Antônio Correa e Luiz Carlos Braga decidiram abrir a mala e a caixa térmica, quando foram surpreendidos com resmas de papel chamex no interior dos recipientes.

A denúncia acrescenta, ainda que, o denunciado, ao se hospedar no Hotel Princesa Louçã em 08/08/2015, inseriu na ficha cadastral conteúdo inverídico em documento particular.

Na peça acusatória, o
dominus litis,
imputou ao apelante os crimes descritos no art. 171,
caput
e art. 299, todos do CP.

Após a conclusão da fase instrutória, o juízo singular, acolheu parcialmente a denúncia absolvendo o réu do crime descrito no art. 299, do CP, condenando-o nas sanções do art. 171,
caput
, do CP.

Inconformado, o apelante, por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente apelo, postulando para apresentar suas razões nesta instância superior (fls. 552/553).

Os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei a intimação da defesa para apresentar as contrarrazões do recurso, bem como, a intimação pessoal do
dominus litis
para contrarrazoar, em seguida, a remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 558).

Em suas razões (fls. 561/575), a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença
, alegando, para tanto que, o magistrado singular não analisou
as teses da defesa, consubstanciadas nos seguinte pontos:

I- A arguição de inépcia da denúncia.

II- Atipicidade da conduta, em virtude de o valor ter sido devolvido à vítima

III- Não considerou as declarações da vítima e demais testemunhas que comprovam que o réu não teve participação decisiva no evento delituoso;

IV- Deixou de se manifestar acerca da torpeza bilateral e da participação de menor importância;

Com base nesses argumentos, requer o acatamento da preliminar, para que seja declarada a nulidade absoluta da sentença, por desrespeito a regra esculpida no art. 93, IX da Carta Magna.

Caso ultrapassada a preliminar, no mérito, postula pela absolvição do apelante, argumentando, para tanto, a ausência de provas da efetiva participação dele no crime descrito na peça acusatória.

Pontua, em abono a sua tese, que as provas orais, dentre estas as declarações advindas da vítima, confirmam que o apelante não teve participação efetiva no delito, diante desse quadro, postula pela absolvição face ao princípio do
in dubio pro reo
.

Alternativamente, pleiteia que seja reconhecida a participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), bem como, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, por entender que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao réu.

Contrarrazoando o apelo (fls. 578/581), o
parquet
rechaçou os argumentos assacados pela defesa em preliminar e, no mérito sustentou que a r. decisão deve ser mantida em sua integralidade, porquanto alicerçada nas provas colacionadas aos autos que comprovam a responsabilidade criminal do apelante.

Por essa razão, pugna pelo conhecimento
e não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão condenatória em sua integralidade.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto às pretensões nele aduzidas, não há como conceder-lhes guarida, como demonstrarei linhas adiante.

Pois bem, em relação a preliminar de nulidade da sentença, por suposta ausência de
análise d
as teses da defesa. Essa alegação não procede.

Destarte ao fazer a análise da sentença
(fls. 541/550-verso), constata-se que o magistrado singular, apreciou sim, as teses arguidas pela defesa, conforme se infere dos trechos da r. decisão
, in verbis:

(...).

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Ao receber a denúncia, constatou este julgador que havia, na peça acusatória exordial, indícios de materialidade e de autoria suficientes a ensejar a instauração da presente ação penal, bem como que a denúncia havia narrado de maneira clara e objetiva os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, nos moldes do art. 41 do CPP, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa, sendo que esmiuçar a situação fática é tarefa a ser desempenhada mediante o contraditório e da ampla defesa e durante a instrução criminal.

No presente caso, sustenta a defesa que a denúncia não narra a data dos fatos. Ocorre que a denúncia narra expressamente em que data teria ocorrido cada passo, informando que, no dia 07/08/2015, a vítima sacou o dinheiro; no dia 08/08/2015, Antônio Correa e Luiz Carlos da Silva Braga levaram o dinheiro para entregar aos estelionatários e receberam as caixas térmicas com o suposto dinheiro oriundo da suposta reprodução de dinheiro.

Além disso, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a ausência de elementos acidentais, tais como a data e o local exato em que os fatos ocorreram, não enseja, por si só, a inépcia da inicial.

(...).

E prossegue o magistrado quanto ao mérito da ação:

(...).

Conforme já relatado, em instrução processual foram inquiridas: a vítima Janaína Jussara da Silva Braga (fl. 308), as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Luiz Carlos da Silva Braga (fl. 394) e Antônio Correa de Sousa (fl. 400), as testemunhas arroladas pela defesa Elizete Regina de Oliveira (fl. 412) e Jailson Nogueira Rocha (fl. 420), bem como foi interrogado o acusado Evenilson Pereira da Silva (fl. 509).

(...).

Destarte, pelas provas contidas nos autos, restou configurada a prática delitiva do art. 171, caput, do CPB, pelo réu Evenilson Pereira da Silva, em detrimento da vítima Janaína Jussara da Silva Braga.

Com efeito, pelos depoimentos prestados em Juízo pelos informantes e testemunhas, verifico que a conduta do acusado consistiu em: 1) ludibriar a vítima, seja pessoalmente ou por intermédio de terceiro, fazendo-a a levar a crer que o acusado tinha a capacidade de, por meio de um processo químico, duplicar cédulas de dinheiro, bastando, para isso, que a vítima lhe cédulas verdadeiras para o processo de fabricação, prometendo devolver as cédulas e entregar à vítima, ainda, um montante em dinheiro muito superior ao valor entregue inicialmente; 2) marcar um encontro para entrega do dinheiro e devolvendo à vítima, por intermédio de um interlocutor enviado por esta, um isopor, informando que dentro deste estariam as cédulas falsificadas, mas que o isopor não poderia ser aberto logo, em virtude da suposta reação química demandar tempo, mantendo a vítima em erro por um certo período de tempo; 3) colocar no isopor em que constariam as cédulas falsificadas somente papel chamex, ficando com o dinheiro entregue pela vítima, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), deixando a vítima com o prejuízo de referido montante.

Desta feita, observo que o denunciado Evenilson Pereira da Silva, mediante artifício e ardil, qual seja, prometer à vítima a duplicação ou triplicação de seu dinheiro investido no processo químico de falsificação de dinheiro, induziu a ofendida em erro, a qual acreditava que teria seu dinheiro de volta e receberia cédulas falsificadas em montante superior ao entregue inicialmente, inclusive tendo entregue ao acusado e seus comparsas a quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Com isso, o denunciado obteve vantagem ilícita, em prejuízo alheio.

(...).

Ressalte-se que não merece prosperar a tese da defesa de que o réu teria devolvido o dinheiro subtraído à vítima antes do recebimento da denúncia e que, com isso, estaria descaracterização do delito, com aplicação subsidiária das Leis nºs 9.249/95 e 10.684/03.

Com efeito, no presente caso, o ressarcimento à vítima não foi efetuado antes do recebimento da denúncia, sendo que, enquanto a denúncia foi recebida em 19/04/2016, tem- se que, no dia 13/06/2016, conforme comprovante de fl. 269, o denunciado ainda estava pagando uma das parcelas devidas à vítima, no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Tem-se ainda que o instrumento de confissão de dívida firmado pelo acusado e o posterior pagamento em parcelas somente foram realizados após a realização de investigações pela autoridade policial e sua identificação, quando já estava prestes a ser denunciado pelo Ministério Público, muitos meses após a prática do delito, o que demonstra ausência de boa-fé, e tão somente intenção de não ser denunciado ou condenado pelo ato ilícito praticado.

Ademais, em se tratando da prática do crime tipificado no art. 171, caput, do CPB, referido delito não se descaracteriza pelo posterior ressarcimento da vítima.

(...).

Ressalte-se ainda que não merece prosperar a tese da defesa de que, em se tratando de torpeza bilateral, não restaria configurado o crime de estelionato, bem como que o meio era absolutamente ineficaz, se tratando de hipótese de crime impossível.

Com efeito, não é possível se afirmar que o meio era absolutamente ineficaz ou que se tratava de hipótese de crime impossível, haja vista que, tendo a vítima acreditado na história do acusado a ponto de lhe entregar a quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), não se pode afirmar que o meio iludente não foi idôneo, posto que foi apto a enganar a vítima.

Além disso, ainda que a conduta da vítima seja bastante reprovável, tal fato não ilide o caráter ilícito da conduta do acusado, em se aproveitar da ganância da vítima para obter dinheiro desta de forma ilícita, ludibriando-a, obtendo o denunciado lucro, enquanto a vítima obteve prejuízo.

(...).

Importante acrescentar ainda que, diferentemente do alegado pela defesa, não há que se falar em participação de menor importância, tendo em vista que, conforme se verifica pelas provas produzidas em Juízo, em especial a prova oral coligida no feito, o réu teve participação ativa no delito, participando juntamente com seus comparsas não identificados da reunião em que foi entregue o dinheiro para a suposta falsificação de notas em dinheiro, participando da simulação de falsificação de cédulas, estando, inclusive, em posse das tintas utilizadas para ludibriar as vítimas sobre o suposto processo químico de falsificação.

Constata-se, da reprodução dos trechos acima que as teses arguidas pela defesa, foram sim, apreciadas pelo magistrado singular, que as afastou, de forma fundamentada, com base nas provas colhidas no curso da instrução, as quais revelam sem sombra de dúvida a responsabilidade do apelante pelo crime descrito no art. 171, do CP, tal como descrito na denúncia.

Ademais, vigora no sistema jurídico pátrio, o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual, o julgador tem a liberdade para formar o seu convencimento e decidir a partir da livre apreciação das provas colacionadas ao caderno processual.

Por se coadunar com os fatos em comento, trago a colação excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

2. “Ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicável ao caso” (REsp 1.012.194/SC). (REsp 939888/ES, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA
, Quinta Turma, DJe. 14/09/2009).

Assim, com base nos fundamentos acima, não existe vício a impor a nulidade da r. decisão
a quo
, de vez que, ao contrário do sustentado pela defesa suas teses foram apreciadas de forma plena pelo juízo singular.

Desse modo, rejeito a preliminar.

M É R I T O

Passo agora a análise do mérito do recurso, no qual a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas a respaldar a condenação. Todavia, de igual modo, não há como acolher referida postulação.

Com efeito, tanto a autoria como a materialidade restaram sobejamente comprovadas pelas provas coletadas, no inquérito policial e na esfera judicial, confirmando a prática delitiva e efetiva participação do réu em todas as etapas do crime.

Essa constatação é confirmada pelas declarações da vítima, na fase inquisitória em Juízo
(mídia/fl. 308)
, onde relatou que foi contatada por um amigo de seus irmão acerca de um negócio que envolvia a multiplicação de dinheiro,
in verbis
:

A vítima Janaína Jussara da Silva Braga declarou em Juízo: que, no dia de seu aniversário, foi procurada por Antônio, amigo de seu irmão Luiz; que Antônio lhe disse que conhecia uma pessoa que tinha o poder de dobrar o dinheiro; que o negócio era entregar o dinheiro e lhe devolveriam três vezes o valor em dois meses; que para isso, ele precisava de trezentos mil reais, para devolver seiscentos mil reais; que não se tratava de aplicação financeira; que seria uma pessoa que trabalhava no Banco Central e seria algo ilícito; que a depoente viu como um investimento; (...) que a depoente não participou da reunião no Hotel Princesa Louçã; que os fatos que ocorreram no hotel foi o irmão da depoente que lhe contou; quando descobriu que era um golpe, pediu uma investigação e, nas filmagens do hotel, identificaram a imagem do denunciado; que era uma das pessoas que estava no meio; que a pessoa principal era o tal de Silva; que somente pegaram o denunciado; (...) que o irmão da depoente também foi vítima; que quem identificou o réu foi Antônio; que o dinheiro foi entregue em mãos; que não sabe quem se apossou do dinheiro; que a depoente é empresária dos ramos de transporte e engenharia; que, depois do ocorrido, a depoente passou a ter pouco contato com seu irmão; que a depoente não sabe se seu irmão está envolvido; que a depoente foi ressarcida do prejuízo pelo denunciado; confiou porque seu irmão estava envolvido; não sabe qual era o envolvimento do denunciado, mas foi ele quem lhe devolveu o dinheiro; (...) a depoente achava que era um investimento, um negócio; que possui terceiro grau completo; que só ficou sabendo de tudo depois que o dinheiro sumiu; que isso foi um golpe.

A testemunha, Luiz Carlos da Silva Braga, irmão da vítima, relatou em Juízo (mídia/fl. 394) que:

(...) é irmão da vítima; que ela lhe pediu para ir à agência bancária dela fazer uma retirada, porque ela estava fazendo um negócio com o denunciado e um tal de Silva; (...) o valor era de trezentos e cinquenta mil reais; que o depoente não sabia qual era o negócio; que foi levar o dinheiro junto com Antônio; (...) o encontro foi no Hotel Princesa Louçã; que entregou o dinheiro para Evenilson, Silva e um tal de Doutor, num domingo, dia dos pais; que a vítima não foi ao local; (...) vítima trabalha no setor de transporte de passageiros, ônibus; (...) Antônio é conhecido do depoente e da vítima; (...) que Antônio falou que conhecia alguém no Banco Central, que podia fazer dinheiro; (...) um tal de Doutor; que foi no dia do aniversário da vítima que Antônio conversou com ela; (...) no dia em que foi levar o dinheiro no hotel, estavam lá o Silva, Evenilson e um tal de Doutor; que tinha uma quarta pessoa que apareceu nas filmagens; que Evenilson e Silva não são a mesma pessoa; (...) que entregou o dinheiro para Silva no (...) saguão do hotel; (...) no hotel, subiram Antônio, Silva e Evenilson, o depoente ficou aguardando no saguão do hotel por cerca de duas horas; que, depois, Antônio desceu e disse que estava tudo ok; (...) não suspeitou de nada errado; (...) Antônio desceu trazendo uma mala e disseram que era um material, mas que não podia abrir; que o depoente não mexeu e entregou a mala para a vítima; (...) a orientação era para não abrir, porque estava reagindo um processo químico; (...) não tinha dinheiro nenhum, era só papel A4; que Silva e o Doutor sumiram; que começou o processo de investigação, pegaram as filmagens e conseguiram identificar o denunciado; que ele foi preso em Brasília e trazido para cá.

A testemunha Antônio Correa de Sousa declarou em Juízo (mídia/fl. 400) que:

(...) quem conheceu uma pessoa que lhe apresentou Evenilson; que ele fez a demonstração para o depoente de fabricação de dinheiro, dobrar as notas; que iam entregar notas verdadeiras para eles, e eles iam fazer o dinheiro, a cópia do dinheiro; que iam entregar uma parte desse dinheiro de volta; que Silva e Evenilson não são a mesma pessoa; que Silva é um senhor de cabeça branca, enquanto que Evenilson tem em torno de 43 ou 45 anos; que entregariam as notas verdadeiras e receberiam de volta as notas verdadeiras e notas falsas; que entregou para eles trezentos e cinquenta mil reais; que prometeram devolver setecentos mil reais; (...) o encontro foi no antigo Hotel Hilton; que encontrou Evenilson no último dia do golpe, em que eles levaram o dinheiro; (...) tinha visto a demonstração e acreditou; que eles pegaram uma nota de cem reais e colocaram em cima de um vidro, com química, passou uma cera e, depois, pegou um outro papel e, quando tirou o papel, tinha duas notas dentro; que as notas eram originais; (...) Silva disse que Luiz não podia entrar, ele ficou esperando, o depoente entrou; que lá no apartamento do hotel estavam o Silva e Evenilson; (...) que entregaram duas malas; que não podia abrir a caixa por causa da química; (...) cerca de quatro dias depois, perceberam que era golpe; que abriram e tinha papel chamex; (...) o depoente conseguiu falar com o Silva, que o ameaçou; Evenilson era o secretário de Silva; (...).

Em seu interrogatório judicial, (mídia/fl. 509), o apelante negou sua participação no delito, nos seguintes termos:

(...) que não é verdadeira a acusação; que tudo aconteceu por causa do Wesley Silva, que era chamado por Doutor Silva; que o depoente esteve com Antônio e Silva em Belém, no hotel; (...) conheceu Antônio através de Wesley Silva, que é referido no processo por Doutor Silva; (...) conheceu o Doutor Silva na Receita Federal, (...) ele falou lhe falou que conhecia uma pessoa que tinha uma empresa com débitos na Receita Federal; que foram até Belém para negociar; que teve dois encontros com Antônio Correa de Souza em Belém, em datas diferentes; no segundo, Silva disse que ia receber trezentos e cinquenta mil reais; ia dá para o depoente cinquenta mil reais, somente para participar da reunião com ele; (...) estavam dentro do quarto o depoente, Wesley e Antônio, este conversou com Silva, falou que o negócio estava garantido, passou a pasta para o Doutor Wesley Silva e saiu; que isso durou cerca de uma hora; Silva garantiu que ia entregar um certo valor para o depoente; (...) que ele estava entregando trezentos e cinquenta mil reais, para receber depois um milhão de reais; (...) Antônio saiu, e todos foram embora (...) o depoente levou a pasta de Silva, que este pagou as passagens do depoente de ida e volta para Brasília; (...) que na pasta só tinha um pedaço de madeira; (...) o depoente acreditava que ele estava dando seguimento no tributo; que, depois, Silva não atendeu mais o depoente e, depois, o telefone dele não dava mais sinal; que o depoente não tinha o endereço dele; que o depoente não se registrou no hotel; que Silva somente deu o número do quarto e o depoente subiu; que o depoente não chegou a dormir no hotel; que chegou no dia 08 e voltou no mesmo dia; que Antônio deixou lá no hotel um isopor; que o depoente foi preso por conta disso; que na casa do depoente foi encontrada uma caixa térmica; (...) já ouviu falar do golpe da viola, mas não sabe como funciona; Antônio Correa saiu do hotel com uma bolsa e a caixa térmica, a mesma caixa que ele levou; que não sabe se foi colocada alguma coisa dentro da caixa; que a ideia era que Antônio ia entregar cinquenta mil reais, para receber depois um milhão de reais; (...) o depoente não executou nada; que seu trabalho foi só conversar pela primeira vez com Antônio; que Silva já havia feito toda a negociação com Antônio.

Embora o apelante negue sua participação no delito, todavia, a estória engendrada por ele não convence, pois, os relatos das testemunhas confirmam que ele participou de forma ativa, juntamente com seus comparsas, não identificados da reunião em que foi entregue o dinheiro visando a suposta multiplicação das notas, assim como, esteve presente na simulação de falsificação de cédulas, tanto é que foi reconhecido pela testem testemunha, Antônio Correa de Sousa, conforme se infere do auto de reconhecimento por fotografia efetuado perante a autoridade policial à fl. 53, nos seguintes termos:

(...) tratar-se da mesma pessoa que lhe foi apresentada como Doutor e disse chamar-se Wesley, é a mesma pessoa que encontrou dentro de uma aeronave no Aeroclube, (...) que usava óculos, tal qual, está na fotografia, apresentada, era o individuo responsável em fazer a reprodução do dinheiro; que não tem dúvidas quanto e este reconhecimento.

Ressalto, ainda que, o material utilizado para ludibriar as vítimas sobre o suposto processo químico de falsificação foi encontrado na residência do apelante, conforme se infere do Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 115), bem como, do Laudo Pericial nº 2016.01.001692-QUI (fls. 245/246), atestando que o líquido contido no frasco 3 possui substância usada como matéria prima na fabricação de resinas, composição básica das tintas de impressão, toner e tintas em geral, bem como, nos frascos 4, 5, 6, 7 e 8 consta pigmentos de tintas de impressão.

Ademais, se o apelante de fato não praticou o crime, como explicar que tenha assinado termo de confissão de dívida e devolvido os valores a vítima, conforme comprovado pela cópia de instrumento particular de confissão de dívida com garantia real (fls. 216/217).

Sobre o assunto, colaciono trecho do julgado desta Corte de Justiça:

Apelação Penal. Art. 171, caput, do CPB. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade de provas. Tese rechaçada. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Dolo em auferir vantagem ilícita, mediante ardil e artifício, induzindo a vítima em erro, que obteve prejuízo. Exclusão,
ex offício
, do quantum fixado a título de reparação dos danos decorrentes da infração. Ausência de fundamentação. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. 1. A jurisprudência considera que há quatro requisitos básicos para a caracterização do delito de estelionato, a saber: a) efetiva utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento apto a ludibriar a vítima; b) manutenção ou induzimento da vítima em erro e c) obtenção de vantagem indevida para si ou para outrem. 2. No caso, ressoa indene de dúvidas, que, o apelante, aproveitando-se da idade da vítima, de 71 anos à época dos fatos, bem como da necessidade financeira da mesma, mediante artifício e ardil, obteve vantagem ilícita, destinada para si ou para outrem, em prejuízo daquela, que depositou plena confiança no réu ao entregar-lhe seus documentos e o seu cartão magnético para efetivação de empréstimo bancário em seu nome. 3. O crime do art. 171, caput, do CPB, consuma-se quando ocorre a obtenção da vantagem ilícita, e a aferição do prejuízo deve ser feita quando da consumação do delito, não importando, como no caso, a posterior restituição do quantum pela família do acusado. 4. A fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este valor já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima. 5. Na hipótese, inexistem elementos probatórios suficientes e necessários à correta definição do quantum mínimo de reparação dos danos estabelecidos pelo Magistrado sentenciante, que apenas se limitou a fixar o valor indenizatório, contudo, sem fazer referência a quaisquer provas dos autos, a partir das quais extraiu a informação para se alcançar o quantum arbitrado. (ApCrim nº 2014.04480992-24, Rel.
VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, julgado 07/02/2014, DJe 11/02/2014).

Nesse passo, a tese da não participação do apelante no evento criminoso esbarra nos elementos contidos nos autos, de inquestionável relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção de sua condenação.

De igual modo, inviável o reconhecimento de participação de menor importância, diante da inegável e indiscutível participação efetiva do réu em todas as etapas do crime.

Quanto ao pleito de redução da pena-base
para o mínimo legal, ante a inexistência de vetor desfavorável. Razão não assiste a defesa.

Destarte, constata-se da sentença (fls. 541/550), que o magistrado singular na primeira fase da dosimetria fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, após considerar desfavorável o vetor atinente
às

circunstâncias do crime
,
in verbis
:

(...).

As circunstâncias do crime são graves, vez que o crime foi praticado em concurso de agentes, com comparsas do réu não identificados, facilitando a prática do crime.

(...)

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1 salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e, em especial, a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

(...).

Não há nenhum reparo a ser feito na primeira fase da reprimenda, visto que a fundamentação dada ao referido vetor foi balizada nos elementos probatórios constantes dos autos. Ademais, o quantum da pena aplicada pelo magistrado, não é excessivo, pois estabelecido seis meses acima do mínimo legal cominado ao crime praticado pelo réu.

Assim, considerando a discricionariedade do magistrado na fixação da reprimenda e ainda a existência de vetor judicial negativado corretamente, com base na orientação da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o quantum da pena-base estabelecida na sentença.

Desse modo, diante do que acima demonstrado, não há razão para desconstituir a r. sentença, por essa razão, alinho-me a manifestação do ilustre Procurador de Justiça, conheço do presente recurso, rejeitando a preliminar de nulidade arguida pela defesa e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o meu voto.

Belém, 14 de outubro 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 14/10/2022